Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PEREIRA - CPF: 191.343.392-72 (AGRAVANTE), ELSON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 004.124.961-51 (AGRAVANTE), CARMINA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 030.806.651-04 (AGRAVANTE), IVONE RASNHESKI - CPF: 884.636.801-00 (AGRAVADO), CARLOS SIMOES MUNHOZ - CPF: 537.966.751-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
[...]
,
não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório [...]” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
José Martins Pereira e Outros
, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual com reintegração de posse e indenização por danos materiais, movida em desfavor de
Ivone Rasnheski e Carlos Simões Munhos
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a reintegração imediata do imóvel que aduzem serem os antigos proprietários.

Nas razões de recurso, aduzem que o contrato de compra e venda firmado com os agravados é nulo, tendo em vista que o bem imóvel rural objeto do negócio jurídico se trata de área de grilo sem documentação.

Afirmam que constou do referido contrato a promessa de transferir a documentação do imóvel para o nome dos compradores, o que não foi possível, por se tratar de bem de terceiro.

Defendem a necessidade de deferimento da liminar pleiteada, principalmente diante dos prejuízos que poderão advir da deterioração do imóvel urbano de propriedade deles, que foi transmitido aos agravados por conta do contrato firmado.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 31634975).

Não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante consignar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar resposta ao presente recurso de agravo de instrumento não configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não foi efetivada a relação processual pela citação. Cito:
STJ - AREsp: 1041445 ES 2017/0006146-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 06/08/2018.

Pois bem.

Na hipótese, os agravantes pretendem, em sede de antecipação de tutela recursal, a declaração de nulidade do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado com os agravados e, via de consequência, a reintegração na posse do imóvel de sua propriedade que foi entregue em troca pela aquisição do referido bem.

O recurso não comporta provimento
.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise dos autos de origem e dos documentos que os instruem, não verifico, nesta fase de cognição sumária, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito dos agravantes, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É que,
apesar dos fundamentos fáticos trazidos pelos agravantes, a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente a comprovar a suposta venda de bem imóvel de terceiro sem autorização,
fato que deve ser melhor elucidado durante a instrução probatória
.

Ademais, como consignado na decisão agravada, “
verifica-se que os autores não conseguiram demonstrar de forma cristalina os fatos por eles alegados nesta fase procedimental, bem como documentos que comprovem o esbulho praticado pelos requeridos
” (Id. 26525513 dos autos de origem).

Outrossim, havendo
entre as partes contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença. Ou seja, sem que haja a prévia rescisão, não é possível, em regra, a retomada do bem pela parte alienante, sobretudo porque a posse não se deu de forma injusta ou abusiva pelos adquirentes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).
2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) (destaquei)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Enquanto se encontrar em discussão a própria resolução contratual, não é possível autorizar, por si só, a imediata reintegração do vendedor, ora agravante, na posse do imóvel, sobretudo porque o pagamento da parcela remanescente dependia da efetivação do Registro da Escritura, o que não ocorreu devido a questões ligadas ao georreferenciamento da área. III – A reintegração de posse decorre da procedência da própria ação de rescisão contratual , pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel
.” (N.U 1009306-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO -
RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse , a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida enquanto não rescindido o contrato celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante. 2.
No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, permutado aos Agravados, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem
. 4. O caso em questão abrange um CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS RURAIS, entabulado pelo ora agravante e HENRIQUE MARCHIORI e TALITA MARCHIORI, de um lado, e os agravados, do outro. 5. Não se pode negar que a liminar pretendida teria como efeito o desalojamento sumário dos requeridos/agravados da Fazenda “SÃO JOÃO”, enquanto que o agravante e mais HENRIQUE MARCHIORI e TALITA MARCHIORI continuariam usufruindo da Fazenda “TRÊS IRMÃOS”, atual “MONTE VERDE”, bem como da "TORNA" prevista no referido contrato.” (N.U 1002660-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto somente a partir daí poderá haver posse injusta
ou abusiva pelos adquirentes.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020